Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-02.2023.8.11.0033
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000045-02.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIELE GOMES OLIVEIRA (APELADO), JAILSON SANTOS DE LIMA - CPF: 113.498.574-67 (APELADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), WELIGTON SOUSA SILVA - CPF: 631.470.113-99 (APELADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOARES DA SILVA (VÍTIMA), ANDERSON SOARES DA SILVA - CNPJ: 37.579.537/0001-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DIREÇÃO PERIGOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 180, DO CP, ART. 309, DO CTB E ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
­­
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – A inexistência de provas concretas acerca da autoria delitiva enseja a absolvição dos apelantes com relação à acusação quanto à prática dos crimes previstos no art. 180, do Código Penal e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, em observância ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal e ao princípio do
in dubio pro reo
.

2 – Apesar da comprovação de que o material apreendido se tratava de maconha e cocaína (total de 6,3 gramas), a ausência de elementos aptos a caracterizar a destinação comercial do entorpecente impede a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 e, consequentemente, enseja a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da mesma Lei.

3 – A não demonstração inconteste do liame subjetivo da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância, enseja a absolvição dos acusados quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000045-02.2023.8.11.0033, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: “
a) ABSOLVER os réus DANIELE GOMES OLIVEIRA, WELIGTON SOUSA SILVA e JAILSON SANTOS DE LIMA dos crimes previstos no artigo 180 do Código Penal e artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006; b) ABSOLVER o réu JAILSON SANTOS DE LIMA do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro; c) Em relação a WELIGTON SOUSA SILVA DESCLASSIFICAR, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28, do mesmo diploma legal
”.

Nas razões recursais o Ministério Público alega equívoco “
no tocante à absolvição e desclassificação realizadas, notadamente porque existem outras provas judicializadas e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroboram a existência do tráfico, associação para tanto e direção de veículo sem habilitação gerando risco de dano
”.

Aduz que “
na data dos fatos, os réus foram flagranteados no ato da traficância, tendo o acusado Jailson, ainda, tentado empreender fuga com sua motocicleta, andando em alta velocidade enquanto evadia-se dos agentes policiais, tudo sem possuir habilitação e gerando risco de dano
”.

Defende que “
não obstante a tentativa dos réus de se furtarem da responsabilização quanto ao tráfico de drogas e associação para tanto, especialmente o acusado Weligton, que “confessou” a posse do material para consumo próprio, denota-se inverossimilhança nas narrativas
”.

Sustenta que “
caberia aos réus provar, seja na resposta a acusação (art. 396-A) ou até o encerramento da instrução (art. 402, CPP), a licitude dos valores apreendidos e existência de atividades mercantis de vestuário tal qual alegado, contudo, não foi apresentado até o encerramento nenhum documento ou prova, e cujo ônus lhes caberia, não podendo se valer da sua inércia para gerar dúvidas periféricas e inverter o ônus probatório à acusação, a quem não cabe provar fatos modificativos e/ou extintivos
”.

Aponta que “
a moto apreendida em poder dos suspeitos contava com uma “bolsa de entregador” (item 12 do auto de apreensão de Id. 107438936), objeto este que, segundo relatos policiais, vinha sendo utilizado pelos réus para disfarçar a entrega dos entorpecentes comercializados nesta urbe, registrando-se também a inexistência de quaisquer elementos de prova que demonstrem o efetivo exercício de atividade lícita de entregar por qualquer um dos réus
”.

Relata que “
o contexto da apreensão, notadamente a variedade e forma de disposição dos entorpecentes apreendidos, no caso, maconha e cocaína acondicionadas em “trouxinhas”, corrobora a prática habitual e reiterada da narcotraficância pelos acusados, fatores esses que fulminam as isoladas versões dos implicados, conforme indicado pela autoridade policial em seu depoimento
”.

Salienta que “
a prova da traficância não se faz apenas de maneira direta, mas também por indicativos sólidos e análise justa de todas as circunstâncias que envolvem os fatos narrados na exordial, cabendo ao julgador reconhecer, dentro de seu livre convencimento motivado (art. 155, CPP), os elementos e evidências indiretas relacionadas aos delitos imputados, a fim de identificar a real intenção do infrator, já que nem sempre se estará diante de variadas provas diretas, ao exemplo uma confissão
”.

Destaca que “
o réu Jailson dirigiu veículo automotor em via pública sendo que não possuía Carteira Nacional de Habilitação nem permissão para dirigir, gerando também perigo de dano, vez que o fez em alta velocidade tentando empreender fuga dos policiais militares e desobedecendo as ordens de parada emanadas
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença absolutória (Id. 205635435).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual, representando os apelados Daniele Gomes Oliveira e Weligton Sousa Silva, entende necessária a manutenção da sentença recorrida, sob a fundamentação e que “
não restou comprovada a autoria delitiva
”, tampouco a “
finalidade de mercancia
”.

Baseada nessas asserções, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente ministerial (Id. 205635437).

Nas contrarrazões, a defesa do apelado Jailson Santos de Lima, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão que o absolveu (Id. 205635442).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 206615665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000045-02.2023.8.11.0033, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: “
a) ABSOLVER os réus DANIELE GOMES OLIVEIRA, WELIGTON SOUSA SILVA e JAILSON SANTOS DE LIMA dos crimes previstos no artigo 180 do Código Penal e artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006; b) ABSOLVER o réu JAILSON SANTOS DE LIMA do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro; c) Em relação a WELIGTON SOUSA SILVA DESCLASSIFICAR, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28 do mesmo diploma legal
”.

Em síntese, a parte apelante requer a reforma da sentença recorrida para condenar os apelados nos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei de Drogas e no art. 180, do Código Penal e, com relação ao apelado Jailson Santos de Lima, também quanto ao crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Não assiste razão ao apelante.

I – Do Crime de Receptação (art. 180, CP):

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
, acertadamente, absolveu os apelados da prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal.

Isso porque, como bem consignado na sentença, não restou comprovada “
a ilicitude dos objetos apreendidos que se alega terem receptado
” (Id. 205635425 – pág. 365).

É cediço que para a configuração do delito de receptação, faz-se necessário estar evidenciado que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, prova esta que deve emergir do exame das circunstâncias que permeiam o fato.

Em seus depoimentos, os apelados Weligton Sousa Silva e Jailson Santos de Lima sustentam que os bens apreendidos possuem origem lícita e são de propriedade da apelada Daniele Gomes Oliveira, que exerce a profissão de vendedora (Id. 205635412 – pág. 280).

Acrescenta-se que a testemunha Anderson Soares da Silva, proprietário da loja Styllos Store, vítima de furto no dia 15 de novembro de 2022, afirmou em seu depoimento na delegacia, bem como em juízo

que

“
os objetos encontrados em posse dos denunciados não se coadunam com aqueles subtraídos de seu estabelecimento comercial
” (Id. 205635425).

Desse modo, não há como se afirmar que os produtos apreendidos em posse da apelada Daniele Gomes Oliveira, são, de fato, produtos de crime, incidindo,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO –
CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS DE CODENUNCIADO QUE INDICOU QUE TERIA ADQUIRIDO A MOTOCICLETA DO APELANTE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO IMPOSTA
– RECURSO PROVIDO.

Não estando suficientemente comprovada a prática delituosa articulada na denúncia, impossível se revela a manutenção da condenação, devendo o apelante, pois, ser absolvido, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

Observa-se que a participação do apelante com os fatos é apontada apenas pelo codenunciado, que afirmou que adquiriu a motocicleta furtada do recorrente. Contudo, o codenunciado somente foi ouvido na fase policial, portanto, não ratificou sua versão em juízo e, os policiais inquiridos em juízo, apenas confirmaram a narrativa apresentada pelo codenunciado na delegacia, de que ele teria adquirido a motocicleta do apelante, o que não é suficiente para afirmar, com segurança, que o apelante tenha praticado o crime de receptação da motocicleta furtada.

(N.U 0021863-34.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E INFORMANTE NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. ART. 155 DO REFERIDO CODEX. RECURSO PROVIDO.

Os depoimentos da vítima e do informante em sede inquisitorial, que consubstanciam a tese acusatória, não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação dos apelantes baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição dos apelantes da acusação imputada aos dois, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo.

Recurso provido.

(N.U 1000036-97.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

No caso em apreço a defesa não discute o conhecimento da origem ilícita do bem, mas ao revés, os acusados batem-se pela certeza da licitude dos bens, atribuindo a propriedade à co-ré. E mais, o suposto proprietário dos bens não os reconheceu como sendo parte daqueles que teriam sido furtados de seu estabelecimento em um crime antecedente, de modo que não há comprovação da origem ilícita dos bens apreendidos com os réus.

Sendo assim, faz-se imperiosa a manutenção da sentença no tocante à absolvição dos apelados, Daniele Gomes Oliveira, Jailson Santos de Lima e Weligton Sousa Silva, quanto à prática do crime de receptação (art. 180, do CP).

II – Do Crime de Direção Perigosa (art. 309, do CTB):

Neste ponto, a absolvição do apelado Jailson Santos de Lima, se deu pela ausência de “
quaisquer provas que comprovem que, malgrado estar conduzindo veículo automotor em via pública sem possuir a devida habilitação para dirigir, gerou perigo de dano, conforme prevê o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
” (id. 205635425).

O tipo penal do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é assim conceituado: “
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
”.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, não restou demonstrada a prática do crime supracitado, uma vez que não existe qualquer comprovação de que o apelado, Jailson Santos de Lima, causou efetivo perigo de dano na direção de veículo automotor na data do fato, não sendo apta para a configuração do tipo penal a mera alegação de que “
não possuía CNH
” e que “
estaria em uma velocidade aproximada de 80 km/h, muito acima do padrão estipulado dentro do município
” (Id. 205635435 – pág. 467).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ARTIGO 309, DO CTB – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para a configuração do ilícito penal previsto no art. 309, do CTB, exige-se a comprovação de um perigo real de dano aos outros usuários da via pública, sem o qual, não haverá qualquer punição criminal ao condutor inabilitado que conduz o veículo de maneira normal, cabendo, neste caso, apenas a sanção administrativa, prevista no artigo 162, inciso I, do CTB.

(N.U 0002352-51.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifos meus).

Portanto, escorreita a sentença na parte em que absolveu o acusado Jailson Santos de Lima, com relação à prática do crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

III – Do Crime de Tráfico e Associação para o Tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06):

Com relação aos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, o magistrado de primeiro grau entendeu que “
o acervo probatório não inspira segurança no julgador a ponto de sustentar uma condenação em desfavor dos réus em relação ao crime de tráfico, pois, para tanto, exige-se prova robusta e cabal
” (Id. 205635425 – pág. 374).

Nas razões recursais, o ente ministerial alega que “
o contexto da apreensão, notadamente a variedade e forma de disposição dos entorpecentes apreendidos, no caso, maconha e cocaína acondicionadas em “trouxinhas”, corrobora a prática habitual e reiterada da narcotraficância pelos acusados, fatores esses que fulminam as isoladas versões dos implicados
”.

Conforme Laudo Preliminar de Entorpecente (id. 205635406 – pág. 263), foram apreendidos 3,20g de cocaína e 3,10g de maconha, em posse do apelado Weligton Sousa Silva, totalizando apenas 6,3 gramas.

Na audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos pessoais dos policiais Nivaldo Evangelista da Costa Junior, Gustavo José Pazuch, Jailson Olimpio de Souza, Raphael Guerra Pereira e Rubner Aparecido Velozo de Paula (id. 205635412), bem como foram interrogados os apelados Jailson Santos de Lima e Weligton Sousa Silva, oportunidade que, a meu ver, não foi possível concluir, com total certeza, pela mercancia das drogas apreendidas.

Com efeito, na ausência de elementos aptos a caracterizar a destinação comercial dos entorpecentes, torna-se descabida a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Essa é a jurisprudência desta Colenda Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – ACERVO PROBATÓRIO INAPTO A IMPUTAR A AUTORIA DO DELITO ESTREME DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a prova existente nos autos não evidencia de forma segura a autoria do delito de tráfico de drogas imputado à apelada, não há falar em decreto condenatório, à míngua de provas cabais nesse sentido, não bastando para tanto meras suposições e conjecturas, sendo a mantença da absolvição medida impositiva, em observância ao aforismo in dubio pro reo
.

(N.U 0013745-16.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) (grifos meus).

Da mesma forma, em conformidade com a sentença, entende-se pela inviabilidade da condenação pelo crime de associação para o tráfico, uma vez que a ausência de comprovação do liame subjetivo da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente para o exercício da traficância enseja a absolvição dos acusados quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. 2. POSTULADA CONDENAÇÃO DO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO E ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE ENTRE AMBOS. 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelado, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

2.
A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância revela imperiosa a manutenção da sentença absolutória em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0006142-37.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (grifos meus).

Todavia, em decorrência da apreensão de 3,20g de cocaína e 3,10g de maconha, em posse do apelado Weligton Sousa Silva, faz-se necessária a desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 para o disposto no art. 28, da mesa Lei.

Segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, INCISO VI) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE NÃO DEMONSTRADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto tenha se demonstrado que o material apreendido tratava-se de maconha, a ausência de outros elementos a caracterizar a destinação comercial do entorpecente impede a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A apreensão de drogas sob os cuidados do apelado, sem a presença de elementos a caracterizar o tráfico, permite a desclassificação da conduta para a do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

(N.U 0004315-86.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

Ademais, destaca-se que a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial. Veja-se:

“
Destarte, verificando-se que as provas coligidas aos autos não permitem um juízo seguro da traficância e da associação para o tráfico, tampouco comprovam a ocorrência de efetivo perigo de dano decorrente da conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, chega-se à conclusão de que a decisão

vituperada não merece reforma, em homenagem aos cânones da presunção de inocência e do in dubio pro reo, de modo que deve ser mantida em todos os seus termos” (id. 206615665).

Conclui-se, pois, que não há que se falar em reforma da sentença quanto à absolvição dos apelados Daniele Gomes Oliveira, Jailson Santos de Lima e Weligton Sousa Silva quanto aos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, tampouco no tocante à desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Tóxicos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024